Tribunal: TJES
Processo: 0018433-45.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018433-45.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ARTIGO 1.030, II DO CPC. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. DANO EM VEICULO SEGURADO OCORRIDO EM VIA SOB CONCESSÃO. ANIMAL NA PISTA. PORTE PEQUENO. PRESCINDIBILIDADE. RETRATAÇÃO REALIZADA. APELO IMPROVIDO.

1)

Caso em exame:
Apelação cível interposta com o objetivo de afastar condenação imposta a concessionária de rodovia por dano decorrente da presença de animais em via sob concessão. Determinação do exercício do juízo de conformidade pelo Des. Vice-Presidente em relação a precedente vinculante do STJ, nº REsp n. 1.908.738/SP.

2) Questão em discussão:

A
s
quest
ões
em discussão
são:
i)
verificar se
o porte dos animais que invadem rodovias sob concessão influenciam na caracterização da responsabilidade das concessionárias;
e
ii)
se houve dano material ao usuário da via e qual a sua extensão.

3) Razões de decidir:
i)
O Superior Tribunal de Justiça, em arrazoado submetido a sistemática da repetitividade recursal, reconheceu a responsabilidade das concessionárias de rodovias pelos danos ocorridos
ao usuários
em trechos sob concessão
decorrentes
da presença de animais na pista, independentemente do
seu
porte.
ii)
A responsabilidade é objetiva e independente da identificação do proprietário do animal.
iii)
A apresentação de orçamento realizado na concessionária da fabricante do veículo confere lisura ao argumento acerca da extensão do dano material.
iv)
Inexistindo elementos para infirmar o valor indicado para conserto do veículo, a condenação ao pagamento do dano material resta justificada.

4)

Dispositivo e tese:

Juízo de retratação exercido para negar provimento ao apelo manejado pela Eco 101 Concessionária de Rodovias S/A.
Tese de julgamento:
i)

A concessionária de rodovia responde por acidentes causados pela presença de animais em trechos sob concessão independentemente do porte deles.
ii)
O dano material não pode ser presumido e uma vez demonstrado pelo autor sua extensão, ele somente poderá ser afastado por meio de prova contendente da parte adversa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Eco 101 Concessionária de Rodovias S/A, uma vez que irresignada com a sentença que lhe condenou a ressarcir a autora/apelada, Allianz Seguros S/A, pelos valores por ela pagos para o conserto de veículo segurado envolvido em acidente de trânsito decorrente da invasão de animal em trecho de rodovia sob concessão.

Na sessão de julgamento do dia 25/09/2023, esta colenda Câmara Cível, à unanimidade, proveu o recurso em comento, pontuando a ausência de responsabilidade da concessionária por acidente causado por animal de pequeno porte em trecho de rodovia sob concessão. Restou consignado, ainda, que a presença destes animais é constante em vias públicas, não sendo possível precisar sequer sua origem ou propriedade, razão pela qual não se poderia caracterizar tal fato como falha na prestação de serviço.

Inconformado com
a reversão do
resultado d
o
julgamento,
a apelada
interpôs Recurso E
special
e, ao exercer o juízo de admissibilidade do referido recurso, o eminente Des. Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça vislumbrou a aparente ausência de sintonia entre o acórdão lavrado pela colenda
Quarta
Câmara Cível deste Sodalício e o Tema no 1.
12
2 d
o Superior Tribunal de Justiça
, uma vez que foi fixada tese no sentido de
que
“
a
s concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.”
(REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024
)
.
Bem por isso, determinou o retorno dos autos para este órgão fracionário avaliar a pertinência de exercer juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

De fato, o entendimento
jurisprudencial pátrio revisado à época do julgamento
, e por mim também encampado, era o de
que somente seria possível responsabilizar a concessionária pela invasão de animais de maior porte nos trechos sob concessão, uma vez que os animais menores seriam de difícil controle
ante a extensão da via
e em razão do volume populacional no entorno, que em muitos casos possuem esse tipo de criação doméstica.

Acontece que, como visto, em recente julgado restou uniformizada de forma efetiva a jurisprudência acerca do tema, passando agora a ser prescindível a discussão sobre o porte dos animais para fins de responsabilização da concessionária por evento causado por eles em trecho sob concessão.

Portanto, em se tratando de precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, V, do Código de Processo Civil, a aplicação da referida tese é medida que se impõe.

Logo, ante a força vinculante do precedente do Tribunal da Cidadania, não cabe a este colegiado, agora, enveredar-se pela discussão acerca do porte do animal que cruzou a rodovia, eis que já definida a responsabilidade da concessionária.

E firmada a conclusão supra, exsurge para este órgão fracionário a imposição do enfrentamento acerca da matéria atinente ao valor a ser ressarcido à autora/recorrida, uma vez que no julgamento pretérito sua análise restou prejudicada ante o entendimento pela presença da excludente de responsabilidade da concessionária.

Quanto ao ponto, a apelante sustentou a inexistência de comprovação da extensão dos danos causados no veículo em razão do referido acidente.

In casu, a autora/apelada apontou que o total do conserto seria de R$13.207,18, mas que em razão do pagamento da franquia pelo segurado, restaria o importe de R$10.248,04 (dez mil, duzentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) a ser ressarcido.

Volvendo os olhos ao caso, penso que, embora a recorrente sustente a ausência de comprovação da extensão do dano material, ela não produziu qualquer prova no sentido de afastar as avarias indicadas na exordial, o que era de rigor.

Decerto, inobstante a combativa peça recursal, certo é que para o afastamento das provas trazidas com a exordial, caberia a ré/recorrente indicar quais seriam as avarias que não poderia ser sanadas em razão do referido infortúnio e produzir provas nesse sentido, o que não foi feito.

Demais disso, embora estejamos falando de um animal de porte pequeno, certo é que colhê-lo em rodovia onde se empreende velocidade maior do que aquela observada dentro dos centros urbanos, é capaz de ocasionar estragos de ordem, no mínimo, mediana.

Na hipótese, as planilhas apresentadas em fls. 39, 42 e 43 (volume 1.1 dos autos originários) demonstram cada item substituído no veículo, o que é ilustrado pelas fotografias de fls. 32/38 que indicam a região dos danos. Ademais, cada item utilizado no conserto em comento foi listado e apontado seu respectivo valor, demonstrando a transparência do serviço, o qual foi realizado dentro da concessionária da fabricante do veículo, o que reforça a ideia de lisura do documento.

Assim, penso que inobstante as alegações recursais, a recorrente não cumpriu o seu mister, como preceituado no artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Certo é que gravitando o pedido recursal apenas no campo das alegações, sem qualquer esteio em elemento probatório, fica inviável o acolhimento dele.

Nesse sentido, colaciono aresto deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO
– RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As concessionárias de rodovias ostentam responsabilidade objetiva pelos danos causados por animais nas pistas de rolamento, em razão da incidência da regra do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, do artigo 1º, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 2. O mero fato de o dono do animal também ostentar responsabilidade de ressarcir a vítima pelo dano causado não interfere na obrigação da concessionária, que deve responder perante o usuário pela falha na prestação do serviço. 3. A prova documental demonstra que a concessionária não zelou pela segurança da rodovia, uma vez que o acidente envolvendo 02 (duas) motocicletas da polícia militar foi causado por um bovino que estava na pista de rolamento, não tendo sido demonstrada a existência de causas excludentes do nexo de causalidade.
4. A indenização por danos materiais fixada na sentença teve como base o orçamento de menor valor apresentado pelo ente público, enquanto a concessionária recorrente não produziu prova documental capaz de rechaçar os preços indicados nas peças orçamentárias.
5. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.
(TJES – Apelação Cível
0003808-35.2021.8.08.0048,
Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, Julgado em 04/08/2023)

Assim, deve ser mantida a sentença que condenou o recorrente ao pagamento do ressarcimento objetivado pelo autor.

Diante deste contexto, no qual o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça se revela em dissonância com o acórdão proferido por este órgão colegiado, o que enseja risco à estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência nacional (art. 926 do CPC/2015),
exerço o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC/2015),
para reconhecer a responsabilidade da ré/recorrente, uma vez que
esta é
objetiva, e nesse caminhar manter a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor
nos moldes da sentença.

Em tempo, redimensiono o encargo sucumbencial, o qual incumbirá à ré/apelante, que pagará as custas e honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, considerando o tempo de tramitação do feito, sua complexidade e o grau de zelo dos causídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.